Tribunal: TJDFT
Processo: 0712098-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. Devem ser desprovidos os embargos de declaração se os argumentos deles constantes demonstram que se cuida de inconformismo, não com suposta contradição no acórdão, mas com os seus fundamentos em si, pretendendo o embargante a modificação de seu julgamento.

3. Embargos conhecidos e desprovidos.